Tribunal: TJSP
Processo: 2251145-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cumprimento de sentença – Sentença que anotou que a capitalização de juros ocorre em face da utilização da "tabela price", afastando tal prática – Rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, para acolher os cálculos elaborados pela perícia judicial com base no método "Gauss" – Insurgência – Admissibilidade – Perícia que deveria ter utilizado para a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cumprimento de sentença – Sentença que anotou que a capitalização de juros ocorre em face da utilização da "tabela price", afastando tal prática – Rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, para acolher os cálculos elaborados pela perícia judicial com base no método "Gauss" – Insurgência – Admissibilidade – Perícia que deveria ter utilizado para a elaboração dos cálculos o sistema de amortização constante (SAC), por não acarretar capitalização de juros - Agravo provido.